Tribunal: TJDFT
Processo: 0738372-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Vistos, etc... Em consulta ao PJE de Primeiro Grau, verifica-se que FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMÕES peticionou pela desistência da Execução, tenho havido concordância dos Executados, dentre os quais o ora Agravante ((ID Num. 113409681, pag. 1 , id Num. 113775020 - Pág. 2 – Proc. 0719407-44.2021.8.07.0001). Sendo assim, vislumbro possível perda de interesse recursal. Manifeste-se, pois, o Agravante. Prazo: cinco dias. I. Brasília, 21 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator